Tribunal: STF
Processo: ARE 1279730
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo não impugna todos os fundamentos em que se apoia o acórdão recorrido.
    Isso significa – considerando-se o que enuncia a Súmula 283/STF – que o apelo extremo em questão revela-se inadmissível, porque, não obstante a existência de mais de um fundamento suficiente, apto a sustentar, por si só, a decisão recorrida, o apelo extremo não impugnou, de maneira necessariamente abrangente, todos eles, abstendo-se de impugnar que “(...) a Câmara Municipal não se qualifica como instância revisora dos atos administrativos oriundos do Poder Executivo, sendo-lhe vedado, por isso, participar e/ou integrar órgão que, por lei, tem caráter administrativo editado pelo Poder Executivo no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais (...)”, e, ainda, que “conquanto o artigo 120, inciso VIII, da Constituição do Estado de Minas Gerais disponha ser da competência do Ministério Público o exercício de ‘outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidade pública’, a fixação de nova atribuição ao Ministério Público pelo legislador municipal não encontra amparo na Constituição do Estado”.
    Cabe enfatizar, neste ponto, que qualquer dos fundamentos jurídicos em que se apoia o acórdão recorrido revela-se bastante para viabilizar a subsistência autônoma da decisão em causa, fazendo incidir, sobre o mencionado apelo extremo, a fórmula jurisprudencial consubstanciada na Súmula 283/STF, segundo a qual “É inadmissível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, já se pronunciou no sentido da imprescindibilidade de a parte recorrente, quando da interposição do recurso extraordinário, impugnar todos os fundamentos suficientes que dão suporte ao acórdão recorrido (RTJ 152/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 175/1149-1150, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – AI 514.476/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 217.726/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 318.090- -AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 364.018-AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. (…). FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.
    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes (…). 
    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (RE 402.097-AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se, na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator